Tribunal: TJPA
Processo: 0858641-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858641-48.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0858641-48.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADO(A):
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 12 HORAS. DOENÇA PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da negativa de internação hospitalar de urgência a paciente idoso acometido por AVC, sob alegação de carência contratual e limitação do atendimento às primeiras 12 horas, condenando a operadora ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de emergência durante o período de carência contratual; (ii) é válida a limitação temporal de atendimento emergencial às primeiras 12 horas; e (iii) é cabível a indenização por danos morais na hipótese de recusa indevida de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura em casos de urgência e emergência, após 24 horas da contratação, é abusiva, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

4. A limitação do atendimento emergencial ao período de 12 horas revela-se abusiva, sendo vedada a restrição temporal da internação hospitalar, conforme Súmula 302 do STJ, devendo a cobertura persistir até a estabilização do paciente.
5. A alegação de doença preexistente não se sustenta na ausência de realização de exame médico prévio pela operadora, incidindo a Súmula 609 do STJ.
6. A recusa indevida de cobertura em situação de risco à vida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. “(i) É abusiva a negativa de cobertura de atendimento emergencial por plano de saúde após 24 horas da contratação, ainda que em período de carência.”

9. “(ii) É ilícita a limitação temporal de internação hospitalar em casos de urgência ou emergência.”

10. “(iii) A ausência de exame admissional afasta a alegação de doença preexistente para fins de negativa de cobertura.”

11. “(iv) A recusa indevida de cobertura em situação de emergência configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 302, 597, 609; STJ, AgInt no AREsp 2733383/RN, Rel. Min. Raul Arajo, j. 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2626405/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/10/2024; STJ, REsp 00000000000002198561/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 08568025620218140301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 09/07/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a Decisão Monocrática de id. 31823966 que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A decisão monocrática agravada fundamentou o
decisum
na abusividade da negativa de cobertura em situações de emergência (Súmula 597 do STJ), na impossibilidade de limitação temporal de 12 horas para atendimento de urgência em planos hospitalares (Súmula 302 do STJ) e no afastamento da tese de doença preexistente por ausência de exame admissional (Súmula 609 do STJ).

Inconformada, a operadora de saúde sustenta, em síntese, a legalidade da exigência de carência, defendendo a validade do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para internações, conforme previsto na Lei nº 9.656/98 e no instrumento contratual. Argumenta, ainda, que, durante o período de carência, a cobertura para atendimentos de urgência e emergência limita-se às primeiras 12 (doze) horas de atendimento ambulatorial, nos termos da Resolução CONSU nº 13/98, sendo que, após esse lapso, a responsabilidade financeira passaria a ser do beneficiário ou do SUS.

Aduz ter agido no exercício regular de direito, sustentando a inexistência de ato ilícito, uma vez que prestou os primeiros atendimentos e promoveu a estabilização do paciente, em conformidade com as normas da ANS. Assevera, ademais, a inexistência de danos morais, ao argumento de que a negativa de cobertura decorreu de interpretação contratual legítima, incapaz de gerar abalo psíquico indenizável. Por fim, suscita a possibilidade de fraude, ao aventar a hipótese de doença preexistente, alegando que os sintomas teriam surgido logo após a adesão ao plano de saúde.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de internação hospitalar de urgência (paciente idoso com quadro de AVC), sob o argumento de descumprimento de carência contratual e limitação de atendimento às primeiras 12 horas.

Não assiste razão à agravante.

No caso dos autos, é incontroverso que o Agravado, com apenas um dia de contrato, buscou atendimento com um quadro grave de Acidente Vascular Cerebral (AVC), situação que inequivocamente se classifica como de emergência, com risco iminente à vida e à integridade física.

A tentativa da Agravante de limitar o atendimento emergencial às primeiras 12 horas, para então se eximir da responsabilidade pela internação, representa uma interpretação restritiva e abusiva do contrato e da lei, que esvazia a própria finalidade do atendimento de emergência. A cobertura deve ser integral até a estabilização do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria, não deixando margem para dúvidas:

Súmula 597, STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a abusividade da recusa em casos análogos, inclusive gerando o dever de indenizar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUSA INDEVIDA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONTRATO EM PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Enseja danos morais a recusa indevida de internação de paciente, em casos de urgência ou emergência, sob a justificativa de que o contrato do segurado ainda encontra-se em prazo de carência. Precedentes. 3 . No caso dos autos, o paciente sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), razão pela qual, foi indicada internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o que lhe negou a operadora recorrente, não se constatando, portanto, qualquer desproporcionalidade na monta arbitrada de R$ 8 mil. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2733383 RN 2024/0326258-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)(g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU DE EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou de emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora.
2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme o disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais.
4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. 5. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2626405 CE 2024/0150773-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)
(g.n)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO EM UTI DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação que afastou a condenação por danos morais imposta em sentença, a qual reconhecera a responsabilidade do hospital por negativa de internação de recém-nascida em UTI pediátrica, durante período de carência contratual, em situação de emergência. A sentença reconheceu a abusividade da recusa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 . O acórdão reformou essa decisão ao considerar que não restou demonstrado abalo psicológico relevante que justificasse compensação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por danos morais diante da recusa indevida de internação em UTI durante período de carência contratual, em situação de emergência médica; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situações de urgência ou emergência enseja danos morais, em virtude do agravamento do sofrimento físico e emocional do paciente e de seus familiares. 4 . A negativa de cobertura da internação de recém-nascida em UTI pediátrica, em estado grave de saúde, caracterizou conduta abusiva, por contrariar os deveres contratuais de boa-fé objetiva, cooperação e proteção da vida e da saúde.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a existência de cláusula de carência contratual não justifica a negativa de atendimento em casos de urgência, nos termos do entendimento firmado em precedentes como o AgInt no REsp n. 2 .139.391/SP e o AgInt no AREsp n. 2.733 .383/RN
. 6. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a orientação do STJ ao reconhecer o dano moral pela conduta abusiva da operadora e ao fixar indenização razoável e proporcional ao caso concreto. IV . DISPOSITIVO7. Recurso provido. (STJ - REsp: 00000000000002198561 SE 2025/0054871-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025)
(g.n)

Este Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. USUÁRIA COM QUADRO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DO PLANO EM RAZÃO DA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. APESAR DE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DISPOR QUE O PRAZO DE CARÊNCIA É, EM REGRA, DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, TAL PREVISÃO NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO, POR SE TRATAR DE EMERGÊNCIA, EM QUE O PRAZO É REDUZIDO PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 12, INCISO V, ALÍNEA C DA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA Nº 597 DO STJ
. LAUDO MÉDICO EXPEDIDO PELO MÉDICO DA RÉ QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. LOGO NÃO SE JUSTIFICA A NEGATIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DA ASSISTIDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. MAJORADO PARA R$ 10.000,00. MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SEM CONFIGURAR ENRRIQUECIMETO ILÍCITO. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08568025620218140301 20758694, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

2.1. Da Carência em Situações de Emergência (Súmula 597/STJ)

A operadora agravante insiste na tese de que o prazo de carência de 180 dias deveria ser respeitado. Todavia, em casos de emergência e urgência, o prazo máximo de carência permitido por lei é de apenas 24 horas após a contratação (Art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98). No caso em tela, o autor já havia superado este prazo. Incide, portanto, a Súmula 597 do STJ, que reputa abusiva a negativa de cobertura após 24 horas da adesão quando houver risco de vida ou lesões irreparáveis, como é o caso de um Acidente Vascular Cerebral.

2.2. Da Inaplicabilidade da Limitação de 12 Horas (Súmula 302/STJ)

A tese de que o atendimento deveria se limitar às primeiras 12 horas (Resolução CONSU 13/98) revela-se juridicamente insustentável. Tratando-se de contrato com segmentação hospitalar, a operadora não pode fatiar o atendimento. O entendimento consolidado na Súmula 302 do STJ veda a limitação temporal de internação. Ademais, normas administrativas (Resoluções da ANS/CONSU) não possuem o condão de restringir garantias estabelecidas em Lei Federal e no Código de Defesa do Consumidor. A internação deve perdurar até a alta médica definitiva.

2.3. Da Suposta Doença Preexistente (Súmula 609/STJ)

A alegação de fraude ou doença preexistente é descabida. Conforme a Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura por este motivo é ilícita se a operadora não exigiu exames médicos prévios no ato da contratação. Ao dispensar a perícia admissional, a Hapvida assumiu o risco do negócio, não podendo agora imputar má-fé ao consumidor, especialmente em patologia de surgimento súbito (AVC).

2.4. Do Dano Moral

A negativa de cobertura em momento de extrema fragilidade e risco de morte ultrapassa o mero dissabor. O dano moral, nestas hipóteses, é in re ipsa (presumido). O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se prudente, razoável e até mesmo módico diante da gravidade dos fatos, cumprindo a função pedagógica e reparatória da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026